Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729891-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EMBARGADO: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de ID 41509037. O embargante no ID 42124765 apontou obscuridade no julgado considerando a publicação de julgado diverso prolatado por outro Desembargador. Reconhecido o erro material, determinada a correção e republicação do acórdão, reaberto o prazo recursal, intimou-se o embargante para manifestar o interesse recursal. O embargante manifesta-se no ID 43007133 informando o interesse considerando a necessidade de interposição de Recurso Especial. É o relatório. DECIDO. O próprio embargante em sua manifestação de ID 42334515 reconhece que o presente recurso perdeu o objeto, contudo, seria necessário seu julgamento para possibilitar-lhe a interposição de recurso especial. Contudo, com a correção do acórdão e sua republicação, os prazos recursais foram reabertos, não sendo possível o julgamento de recurso que perdeu o objeto apenas para possibilitar a reabertura de prazo que a parte deixo transcorrer, quando reconhece a perda do objeto. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023 18:17:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador